Tribunal: TJDFT
Processo: 0743058-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO DERIVADO DE INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. VÁRIOS RÉUS. PATRONOS DISTINTOS. DIVERSOS PEDIDOS, DILIGÊNCIAS, NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. RECURSOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DETERMINADA A DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA PARA ESTE ANO. ORDEM DENEGADA.
1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, conforme explicitado nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora no curso do processo.
2. Trata-se de ação penal derivada de investigação complexa, envolvendo vários réus, com patronos distintos, com vários pedidos, diligências e desmembramentos, e com interposição de recursos, que demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações e decisões. Ainda, a autoridade judiciária já determinou que a sessão plenária de julgamento perante o Tribunal do Júri seja designada para este ano, não havendo que se falar em excesso de prazo para designação da sessão.
3. Ordem denegada.